Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-38.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE RECURSAL. ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. ARTIGO 701 DO CPC. INAPLICABILIDADE. OBSERVÂNCIA. ART. 85, §2o, do CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Tanto a parte quanto o advogado, em nome próprio, detém legitimidade para recorrer da sentença no tocante à fixação dos honorários de sucumbência.

2. Tem-se como um incentivo a parte ré ao imediato cumprimento da obrigação a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários de cinco por cento do valor da causa. Regra prevista no artigo 701 do Código de Processo Civil.

3. A não ocorrência do cumprimento voluntário e constituído de pleno direito o título executivo judicial aplica-se a regra prevista no art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

3. Apelação conhecida e provida.